Tribunal: STF
Processo: Rcl 51440
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Ref.: Petição 44330/2022.



    Trata-se de pedido de tutela provisória incidental ajuizado por Clarice Pereira Pinto, nos autos da presente reclamação.



    A parte reclamante sustenta, em suma, ser ilícita e parcial a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Processo 0149304-60.2007.8.07.0001, que determinou a penhora de veículo de sua propriedade, bem como o ato da 3ª Turma do TJDFT que se seguiu, por negarem aplicação ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema 492 da sistemática da repercussão geral (eDOC 100).



    Requer-se a concessão de medida liminar para que seja promovido o desbloqueio do veiculo referido no RENAJUD, bem como para que seja “afastada” dos julgamentos dos processos em que a reclamante atua, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Nancy Andrighi, sob o fundamento de suposta suspeição (eDOC 100, p. 29).



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que na presente reclamação sustentou-se, em suma, que as autoridades reclamadas teriam violado o decido no RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral, e que os juízos reclamados, em diversos momentos processuais, teriam atuado com parcialidade. Requereu-se, ao final, fossem cassados os atos reclamados. (eDOC 1).



    Em 1º de fevereiro de 2022, diante da ininteligibilidade da peça inicial e constatando a ausência de esgotamento da vias ordinárias, neguei seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, § 5º, II, CPC, combinado com o art. 21, § 1º, do RISTF, assentando que (eDOC 59): 



    “Adentrando ao caso concreto, tem-se uma petição inicial de conteúdo confuso, não demonstrando os requisitos legais para a concessão da medida postulada. Não se depreende da exposição o mínimo de elementos necessários à compreensão da matéria e à identificação do que seria o ato impugnado. Além disso, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 492 da repercussão geral.”



    A decisão que negou seguimento à reclamação foi mantida pela Segunda Turma desta Corte na Sessão Virtual de 11 a 18 de março de 2022, nos termos da seguinte ementa (eDOC 90, p. 1):



    “EMENTA : RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 2. Não há como entender percorrido o iter recursal, na hipótese em que, por ocasião do ajuizamento da reclamação, o recurso extraordinário interposto a fim de ver reformada a decisão reclamada sequer havia sido apreciado pelo Juízo de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento com imposição de multa.”



     



    Os embargos de declaração que se seguiram, tidos como protelatórios, foram rejeitados (eDOC 95, p. 1):



    “EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A alegação de omissão que recai sobre tema cuja apreciação não configura ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não é suficiente a viabilizar os embargos de declaração. 3. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.”



    Diante disso, não verifico a existência de probabilidade do direito a respaldar o deferimento da medida.



    Ademais, constata-se que a parte reclamante opôs, em 8.6.2022, novos embargos de declaração nesta reclamação (eDOC 98), os quais encontram-se pendentes de apreciação.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Após, venham-me os autos para apreciação dos embargos de declaração.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente